Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 4o, DECRETO 20.910/32. ART. 1o, DECRETO 20.910/32. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Trata-se de apelação em que o apelante pretende a suspensão de exigibilidade de multa aplicada pela vigilância sanitária, sob o argumento de que a penalidade estaria prescrita ante o decurso de mais de dez anos entre a interposição do recurso e o julgamento pela Administração.
No entanto, ao examinar a matéria, verifica-se que não há previsão de prescrição do direito de punir no curso da tramitação do processo administrativo ou na pendência de julgamento de recurso interposto pela parte interessada.
A aplicação da Lei 9.873/99 restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal, e, portanto não pode ser utilizada como fundamento em procedimentos administrativos levados a efeito pelo Distrito Federal.
Lado outro, o art. 4o do Decreto 20.910/32 estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
Ademais, a prescrição qüinqüenal prevista no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 refere-se ao prazo para o ajuizamento da execução fiscal, que tem por objetivo a cobrança da multa administrativa (REsp 1115078/RS).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.